Tribunal: STJ
Processo: 2087804-69.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628281 - SP (2024/0150624-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JAILSON ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
VIVIANE CONSOLINE MOREIRA PESSAGNO - SP344139
AGRAVADO
: EDMEIA MARIA DE MATOS MOURA
ADVOGADO
: ODAIR LEAL SEROTINI - SP133605
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.
FLUÊNCIA.
PÓS-SUSPENSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É assente no STJ a compreensão de que, nos termos da redação original
do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente deve fluir somente
após a suspensão do processo e as alterações introduzidas pela
Lei no 14.195/2021 não podem ser aplicadas retroativamente,
incidindo apenas a atos e a fatos processuais posteriores à sua entrada em
vigor. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b38dbda-cea4-41f8-ba9c-e940f5c8a339

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628281 - SP (2024/0150624-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JAILSON ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
VIVIANE CONSOLINE MOREIRA PESSAGNO - SP344139
AGRAVADO
: EDMEIA MARIA DE MATOS MOURA
ADVOGADO
: ODAIR LEAL SEROTINI - SP133605
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.
FLUÊNCIA.
PÓS-SUSPENSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É assente no STJ a compreensão de que, nos termos da redação original
do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente deve fluir somente
após a suspensão do processo e as alterações introduzidas pela
Lei no 14.195/2021 não podem ser aplicadas retroativamente,
incidindo apenas a atos e a fatos processuais posteriores à sua entrada em
vigor. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JAILSON ALVES NASCIMENTO contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - NÃO VERIFICADA A
FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - FALTA DE
MOVIMENTAÇÃO PELO PERÍODO APONTADO PELO RECORRENTE QUE
NÃO ENSEJA SEU RECONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO" (e-STJ fls. 159).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 264/267).
No recurso especial (e-STJ fls. 269/291), o recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação do art. 921, inciso III, e §4o, do Código de
Processo Civil de 2015. Alega, em síntese, que a fluência da prescrição intercorrente
prescinde da prévia decisão de suspensão da execução.
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls. 389/393), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 394/396), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50585337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: d4c89ce1-1417-4c90-9b65-be867128f8f9

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De fato, ao consignar que o termo inicial da prescrição intercorrente só se
inicia após o fim do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC
/2015, o acórdão recorrido se alinha à orientação jurisprudencial sedimentada no STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO
INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de
execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo
prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência
da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para
penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a
contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do
STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente,
na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que
prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o
executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando
após esse período.
4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015,
estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.
5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações
promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a
contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição,
determinando o prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015,
inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o,
do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são
irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à
sua entrada em vigor".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n.
14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
27/6/2018
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
29/4/2024
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822
12/11/2024
/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
."
7/10/2024
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025
21/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado
ou, não havendo fixação, em um ano após seu
de suspensão do processo
arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente
para dar andamento ao processo.
2. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.440.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
11/11/2024
14/11/2024
Documento eletrônico VDA50585337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: d4c89ce1-1417-4c90-9b65-be867128f8f9

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e negar provimento ao
recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: d4c89ce1-1417-4c90-9b65-be867128f8f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.628.281 / SP
Número Registro: 2024/0150624-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00480319820038260114
114012003048031
20878046920238260000
480319820038260114
480319820038260114114012003048031
48031982003826011411401200304803135792003
601962003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILSON ALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
VIVIANE CONSOLINE MOREIRA PESSAGNO - SP344139
AGRAVADO
: EDMEIA MARIA DE MATOS MOURA
ADVOGADO
: ODAIR LEAL SEROTINI - SP133605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: de87ce2d-99fc-4357-bcc1-48f0bef7f806

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: de87ce2d-99fc-4357-bcc1-48f0bef7f806